Tribunal: TJMT
Processo: 1014554-02.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014554-02.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURA MENDES RIBEIRO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR VINICIUS RODRIGUES SERCHES - CPF: 061.262.641-50 (APELADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), REINALDO JOSE DA SILVA - CPF: 800.796.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCEIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 034.351.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), IURI RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE), ISADORA RIBEIRO GALVÃO (ASSISTENTE), LAURA MENDES RIBEIRO - CPF: 070.335.131-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO –DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DROGA PELOS APELADOS – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E VÍDEO DE MONITORAMENTO – PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – JULGADOS DO TJMT –– RECURSO DESPROVIDO.

“Se não há provas suficientes a comprovar a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas, é inadmissível a
condenação
da apelada nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...].”
(TJMT, N.U 0005114-59.2019.8.11.0037)

“Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a
condenação
dos agentes, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da
sentença
desclassificatória e
absolutória
, [...] é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 0001673-22.2016.8.11.0087)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014554-02.2021.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

LAURA MENDES RIBEIRO

VITOR VINICIUS RODRIGUES SERCHES

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (N.U 1014554-02.2021.8.11.0002), que absolveu
LAURA MENDES RIBEIRO e VITOR VINICIUS RODRIGUES SERCHES
por tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006 – (ID. 176748770).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados. (ID 161117138)

LAURA MENDES RIBEIRO e VITOR VINICIUS RODRIGUES SERCHES
pugnam pelo desprovimento. (ID 176748788/

176748791)

A i. 13ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso ministerial. Crimes de tráfico ilício de entorpecentes. Absolvição por ausência de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Pretendida condenação. Impossibilidade. Conquanto tenha sido comprovada a materialidade delitiva, inexistem provas suficientes da autoria. Ausência de elementos concretos que demonstram, com juízo de certeza, a propriedade da bolsa em que estavam acomodados os entorpecentes. Necessidade de manutenção do édito absolutório. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 189403152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de abril de 2021, por volta das 22h15min, no interior do ônibus de viagem da empresa Gênesis, que encontrava-se estacionado na Rua Júlio Campos, Loteamento Cidade de Deus, em Várzea Grande/MT, os denunciados LAURA MENDES RIBEIRO e VITOR VINICIUS RODRIGUES SERCHES, em conluio e união de esforços, transportavam drogas em transporte público, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar..[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LAURA MENDES RIBEIRO e VITOR VINICIUS RODRIGUES SERCHES como incursos nas penas do artigo 33, caput c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal, [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 176748661).

O Juízo singular absolveu os apelados,
“in verbis
:

“Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime imputado aos acusados, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados pelo Ministério Público nas alegações finais. [...]

Os fatos, em si, são incontroversos: os acusados foram presos em um ônibus de transporte interestadual onde os policiais encontraram expressiva quantidade de entorpecentes. A questão controvertida, todavia, é a formação de um juízo de certeza quanto a autoria, ou seja, se tais entorpecentes eram realmente transportados pelos acusados.

Mas, estando a mochila em tal posição, não haveria dúvidas de que pertenciam aos réus, afinal, ninguém se sujeitaria a viajar tão desconfortavelmente em razão de bagagem alheia. Entretanto, foi afirmado pelos réus e confirmado pelo motorista e funcionários da empresa de transporte, que ambos levavam no colo uma casinha própria para transporte de animal, no caso, um cachorro, o que não seria possível se seus joelhos estivessem encolhidos, o que gera ainda mais dúvidas. Essa relevante contradição gera intrigante dúvida e inquietude neste julgador em relação à culpa dos acusados, uma vez que eles negaram veementemente a posse e o transporte dos entorpecentes aprendidos. Enfatizam que embarcaram na Cidade de Pontes e Lacerda com duas mochilas de costas – que foram despachadas no bagageiro do ônibus e ingressaram no veículo com uma bolsa de mão e um cachorro acondicionado apropriadamente.

Além disso, os acusados disseram que na Cidade de Cacho foi realizado o embarque de um passageiro que se acomodou atrás de suas poltronas e demonstrava bastante nervosismo. Confirmando as assertivas, a Defesa do acusado Vitor anexou aos autos comprovante de embarque do passageiro João Victor Dias Ferreira ocorrido na cidade de Cacho, às 16h36min, no dia 16/04/2022 com assento na poltrona 41, ou seja, três poltronas atrás dos acusados. Referido embarque foi confirmado pelo motorista do ônibus, mencionando, porém não ter presenciado o embarque, visto que foi feito pelo agente da empresa da cidade de Cacho. Então, observa-se da instrução não haver provas robustas a vincular os réus ao transporte da mochila com drogas, já que, nas imagens do embarque referida mochila não aparece na posse de ambos. Também os funcionários da empresa e o motorista não fizeram tal vinculação.

A vinculação do objeto aos réus decorreu tão-somente de seu posicionamento dentro do ônibus, o que poderia revelar eventualmente que estivesse sob sua responsabilidade, entretanto, a imprecisão dos depoimentos policiais quanto ao local exato em que foi encontrada a mochila impossibilita que este juízo forme um convencimento seguro a tal respeito.

Também não há como atribuir ao acusado Vitor a responsabilidade penal, como pretende o Ministério Público, pelo simples fato de ter habilitado um aparelho celular antigo um dia antes da prisão, não havendo crime ou presunção de crime no fato de alguém habilitar um celular. Da mesma forma a pretensão ministerial de que o fato de o acusado Vitor ter deixado seu aparelho telefônico em sua mochila despachada no bagageiro seria um indicativo de ilicitude, não merece acolhida, não havendo absolutamente nada de ilícito ou indicativo de ilícito em tal fato. Além disso, o aparelho foi periciado e o laudo apontou que não foi possível ligar o aparelho e acessar o sistema operacional, condição necessária à extração os dados, restando prejudicado o exame pericial (id. 63657254). [...]

Assim, o acervo probatório, exposto à luz do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se insuficiente para imputar a autoria delitiva aos acusados, induzindo dúvida acerca do seu envolvimento com os entorpecentes apreendidos, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo, consubstanciado no art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]

Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER os acusados VITOR VINICIUS RODRIGUES SERCHES e LAURA MENDES RIBEIRO, suficientemente qualificados nos autos, das imputações que lhes são irrogadas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID. 176748770).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Reinaldo José da Silva, policial militar (ID 176748169), Joceir Rodrigues de Jesus, policial militar (ID 176748169), Vitor Vinicius Rodrigues Serches e Laura Mendes Ribeiro, apelados (ID 176748169).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Joceir Rodrigues de Jesus, Iuri Rodrigues de Souza e Isadora Ribeiro Galvão, bem como os apelados Vitor Vinicius Rodrigues Serches e Laura Mendes Ribeiro (Relatório de Mídias - ID 176748725 a 176748270).

Pois bem.

O agente público Joceir Rodrigues de Jesus descreveu, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 20 (vinte) tabletes de cocaína e 2 (dois) invólucros grandes de maconha,
com peso total de 20,560kg (vinte quilogramas e quinhentos e sessenta gramas) e 1,055kg (um quilograma e cinquenta e cinco gramas), respectivamente,
durante abordagem de rotina no interior do ônibus de viagem da empresa Gênesis, abaixo das poltronas 37 e 38, nas quais estavam sentados os apelados
Vitor Vinicius Rodrigues Serches e Laura Mendes Ribeiro
, ressaltando, inclusive, que no momento da apreensão a apelada ficou
“perplexa com a localização dos entorpecentes”
embaixo do seu respectivo assento.

Os apelados, na fase policial e judicial, negaram a propriedade das drogas, asseverando que deixaram suas mochilas no bagageiro do ônibus e transportaram no interior do veículo somente o cachorro, em uma casinha de transporte de animais
. Afirmaram, ainda, que no município de Cacho/MT, embarcou um passageiro que sentou atrás, o qual apresentava muito nervosismo.

Essa versão coincide com as declarações de Iuri Rodrigues da Silva [motorista do ônibus] de que os apelados embarcaram em Pontes e Lacerda, com 3 (três) mochilas, que foram alocadas no bagageiro (embaixo do ônibus), e entraram no veículo somente com a
“casinha apropriada para transporte de animais”
; no município de Cacho, embarcou um passageiro, porém desconhece quem levou a referida mala com drogas
.

Outrossim, a testemunha Isadora Ribeiro Galvão [funcionária que trabalho no guichê da rodoviária em Pontes e Lacerda] corroborou, também, a assertiva de que os apelados guardaram todas as malas/mochilas no bagageiro do ônibus e embarcaram somente com o cachorro de estimação.

Note-se que as Defesas apresentaram, em Juízo, vídeo de monitoramento dos apelados na rodoviária de Pontes e Lacerda, no dia do embarque (16 de abril de 2022, às 14h14min), a demonstrar que Vitor Vinicius Rodrigues Serches carregava 2 (duas) mochilas de costas e uma casinha de transporte de animais, enquanto Laura Mendes Ribeiro transportava o cachorro e uma bolsa de mão (ID. 176748686).

Na essência,
não há provas de que os apelados concorreram para a infração penal. Isso porque, para embasar condenação por tráfico de entorpecentes.

Aplicáveis julgados desta e. Câmara:

“Se não há provas suficientes a comprovar a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas, é inadmissível a
condenação
da apelada nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...].”
(N.U 0005114-59.2019.8.11.0037, Relator: Des. Paulo Da Cunha – 8.5.2023);

“Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a
condenação
dos agentes, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da
sentença
desclassificatória e
absolutória
, [...] é medida que se impõe.”
(N.U 0001673-22.2016.8.11.0087, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 19.10.2022)

Logo, deve ser mantida a sentença absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024